Tribunal: TJES
Processo: 5040123-44.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040123-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SARAH PALMA PEREIRA e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COMPLICAÇÃO GESTACIONAL (PRÉ-ECLÂMPSIA GRAVE). ÓBITO FETAL. REMOÇÃO DE NATIMORTO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ART. 12, V, “C”, E ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e pela beneficiária contra sentença proferida em ação indenizatória que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00, em razão da negativa de cobertura de internações e procedimentos médicos em contexto de urgência e emergência decorrentes de complicação gestacional grave e posterior óbito fetal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de internação e procedimentos médicos em situações de urgência e emergência durante o período de carência contratual; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação dos planos de saúde admite a estipulação de prazos de carência, mas impõe cobertura obrigatória integral nos casos de urgência e emergência após 24 horas da contratação, nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C da Lei nº 9.656/98.

A pré-eclâmpsia grave, diagnosticada na 29ª semana gestacional, configura inequívoca situação de urgência e emergência, caracterizada por risco imediato à vida da gestante e do feto, conforme laudos médicos constantes dos autos.

A constatação posterior de óbito fetal e a necessidade de remoção do natimorto também configuram situação emergencial, diante do risco aumentado de infecção, hemorragia e outras complicações graves à saúde da genitora.

A limitação de cobertura às primeiras 12 horas de atendimento ambulatorial, prevista na Resolução CONSU nº 13/1998, não se aplica aos contratos que contemplam o segmento hospitalar, sendo vedada a restrição de internação em casos de urgência e emergência.

A negativa reiterada de cobertura em momentos de extrema vulnerabilidade ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura falha na prestação do serviço, apta a gerar dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando a dupla recusa de atendimento emergencial, a gravidade das circunstâncias e o caráter compensatório e pedagógico da indenização, não comportando redução nem majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer cobertura integral de internação e procedimentos médicos em situações de urgência e emergência, ainda que o beneficiário esteja em período de carência contratual.

A negativa indevida de cobertura em contexto de complicação gestacional grave e de óbito fetal configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

Mantém-se o quantum indenizatório quando fixado em valor proporcional à gravidade do dano, às circunstâncias do caso concreto e às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.764.859/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.11.2018, DJe 08.11.2018; TJMG, Apelação Cível nº 5067184-07.2022.8.13.0024, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 07.10.2024; TJDFT, AC nº 0719429-97.2024.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 11.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5040123-44.2024.8.08.0024

APELANTE/
APELADA
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA/APELANTE
:

SARAH PALMA PEREIRA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
SARAH PALMA PEREIRA
em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
que jugou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a operadora de saúde ao pagamento de indenização pelos danos morais na importância de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões de id. 17812937, a operadora de saúde sustenta, em síntese, a legalidade da recusa de cobertura, porquanto a beneficiária aderiu ao plano em 12/07/2023 e estava em período de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias para internação clínica, cujo término ocorreria somente em 08/01/2024.

Aduz que, mesmo em situações de urgência e emergência, durante o período de carência a cobertura do plano hospitalar se limita ao atendimento ambulatorial nas primeiras 12 (doze) horas, não abrangendo internação, conforme a Lei nº 9.656/98 e a Resolução CONSU nº 13/1998, medida devidamente observada quando do atendimento médico inicial da autora.

Alega que na hipótese da segunda internação pretendida, a demandante encontrava-se igualmente em condição de carência, porém neste momento, não se tratava de situação emergencial, razão pela qual houve a nova negativa de cobertura.

Assevera, assim, a inexistência da falha na prestação do serviço, sendo indevida a condenação por danos morais, pautada em interpretação razoável do contrato.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, em seu apelo adesivo de id. 17812944, a autora pugna pela reforma da sentença para que a reparação indenizatória seja majorada para o montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Contrarrazões apresentadas nos ids. 17812943 e 17812950.

Pois bem.

A autora, Sarah Palma Pereira,

ajuizou a presente demanda objetivando reparação por danos morais, ao argumento de que a requerida incorreu em falha da prestação do serviço ao negar sua internação em dois momentos distintos, quais sejam, para tratamento emergencial de pré-eclâmpsia grave e, posteriormente, após a perda do feto, quando do procedimento de remoção deste.

Relatou, assim, que a primeira negativa da operadora se deu em 25/11/2023, quando se encontrava na 29ª semana gestacional e apresentou pico hipertensivo de 170/100 mmHG, denominado pré-eclâmpsia.

Narrou que, em que pese o atendimento inicial ambulatorial coberto pela demandada, em decorrência da gravidade de seu quadro de saúde e o risco apresentado ao feto, foi recomendada a sua internação imediata, a qual restou negada, ao argumento de que estava em período de carência contratual.

Prosseguiu aduzindo que, em razão da negativa, tentou atendimento urgente em outros dois hospitais - Santa Casa de Misericórdia e Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA) -, sendo o último o local onde foi atendida e internada de 26/11/2025 a 29/11/2025, em razão do grave risco à sua integridade e à saúde do feto.

Posteriormente, no dia 10/12/2023, ao perceber que o bebê não se mexia, realizou exame de ultrassom no HIMABA. O procedimento confirmou o óbito fetal e a indicação para a sua retirada.

Em razão do ocorrido, tentou novamente a cobertura do procedimento pela requerida, a qual restou igualmente rejeitada, ao argumento de que continuava dentro do período de carência contratual, que se findaria, tão somente, em 08/01/2024.

Diante, então, da situação emergencial e do risco para sua própria saúde, após reiteradas tentativas junto aos atendentes da Unimed, não lhe restou outra opção além da realização do parto normal para expulsão do feto (morto) no HIMABA.

Pediu, portanto, a condenação do plano de saúde à reparação extrapatrimonial no montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

De início, verifico ser fato incontroverso que a autora aderiu ao plano de saúde em 12/07/2023, estando, na época das duas solicitações, dentro do prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internações e procedimentos complexos, conforme previsto contratualmente. (id. 17812819)

Quanto ao ponto, a legislação que rege os planos de saúde, Lei nº 9.656/98, embora faculte a estipulação de prazos de carência, estabelece exceções expressas para proteger o bem maior tutelado, qual seja, a vida e a saúde do beneficiário.

Os documentos de id. 17812801 e 17812805 que instruem a petição inicial são categóricos ao descrever que o quadro clínico da gestante, quando do primeiro registro em 25/11/2023, era de “urgência/emergência”, em razão de “hipertensão gestacional”.

Ademais, o documento fornecido pelo HIMABA (id. 17812806), confirma a verossimilhança da narrativa autoral, ao atestar que a usuária ficou internada de 26/11/2023 a 29/11/2023 em razão do “CID 0141 PRÉ-ECLÂMPSIA GRAVE”.

Por sua vez, quanto à segunda necessidade de cobertura médica, após a realização de ultrassonografia obstétrica e da constatação do óbito fetal, ocorrido em 10/12/2023 (id. 17812807 e 17812803), indene de dúvidas tratar-se de nova situação de urgência/emergência.

Afinal, é cediço pela literatura médica e a jurisprudência pátria que a demora para remoção do natimorto agrava o risco de vida da genitora, haja vista a possibilidade de complicações, como infecções e hemorragias, sendo indubitável a necessidade de tratamento imediato para esvaziamento do útero, o qual restou afastado pela requerida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - ABORTO RETIDO - URGÊNCIA ÉDICA - DANO MORAL - PROVIMENTO DO RECURSO. - O plano de saúde descumpre a obrigação contratual ao negar cobertura para procedimento de urgência decorrente de complicação gestacional, considerando que a carência de 24 horas para atendimentos de urgência/emergência prevista em contrato estava superada -
A negativa de cobertura diante da urgência médica para retirada de feto morto configura ato ilícito, causando abalo psicológico significativo à autora,
que precisou buscar judicialmente a garantia de seu direito à saúde -
A legislação de defesa do consumidor impõe a responsabilização objetiva do plano de saúde, especialmente em situações de urgência, onde a recusa de cobertura compromete direitos fundamentais à vida e à dignidade da pessoa humana - A negativa do plano de saúde, obrigando a autora a suportar a permanência de um feto morto por, aproximadamente, uma semana, configura lesão à honra e ao bem-estar emocional da paciente, ensejando a reparação por danos morais
- Na fixação de indenização por danos morais deve-se analisar a fundo a qualidade da relação estabelecida entre as partes, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, bem como para a repercussão do fato na vida do ofendido, eis que só assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a vítima, e ao mesmo tempo tentar corrigir o ofensor, a fim de evitar a reincidência. (TJ-MG - Apelação Cível: 50671840720228130024, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 07/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2024)

As urgências narradas, portanto, não consistiram meras alegações, mas de constatação técnica dos profissionais de saúde que assistiram a autora em ambas as situações, o que atrai a incidência do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, in verbis:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

Ainda, o art. 12, V, 'c', do mesmo diploma legal, é taxativo ao estabelecer o "
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
".

A interpretação sistemática de tais dispositivos não deixa margem para dúvidas: uma vez transcorrido o prazo de 24 horas da contratação, a cobertura para situações de urgência e emergência deve ser integral, não havendo respaldo legal para a recusa de internação ou dos procedimentos médicos necessários à estabilização e diagnóstico do paciente.

A tese da Unimed acerca da primeira negativa, de que a cobertura se limitaria às primeiras 12 (doze) horas em regime ambulatorial com base na Resolução CONSU nº 13/1998, é prática há muito rechaçada pela jurisprudência pátria.

Inclusive, o STJ já se manifestou no sentido de que a limitação somente é permitida nos planos de segmento ambulatorial, não se admitindo qualquer limitação de prazo no período de internação no plano de segmento hospitalar, como é o caso dos autos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ESTABELECIMENTO DE COBERTURA, PARA OS CASOS DE URGÊNCIA E DE EMERGÊNCIA, NO SEGMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, LIMITADA A 12 (DOZE) HORAS. CONVERGÊNCIA COM O TRATAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR . RECONHECIMENTO. A COBERTURA OBRIGATÓRIA DOS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E DE EMERGÊNCIA EM TODOS OS PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE HÁ DE OBSERVAR, NECESSARIAMENTE, A ABRANGÊNCIA DA SEGMENTAÇÃO EFETIVAMENTE CONTRATADA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 302 DA SÚMULA DO STJ . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)5.
No específico caso dos autos, exclusivamente em razão da contratação conjunta dos segmentos de atendimento ambulatorial e hospitalar, o segurado/recorrido, em situação de urgência ou de emergência, ainda que superado o espaço de tempo de 12 (doze) horas de seu atendimento ambulatorial, permanecerá assistido pelo plano de saúde, que prevê o atendimento hospitalar, caso haja necessidade de internação hospitalar, sem nenhuma limitação de tempo
. 5.1 Como se constata, não bastasse a absoluta convergência da contratação com as disposições legais e regulamentares pertinentes, é de se reconhecer que a perseguida declaração de abusividade da cláusula em comento em nada aproveitaria ao demandante, já que possui, também para os casos de urgência e de emergência, por meio de contratação específica, cobertura de internação hospitalar, enquanto perdurar a necessidade do atendimento. (...).(STJ - REsp: 1764859 RS 2018/0094319-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2018 RT vol . 999 p. 824)

De igual modo:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. RECUSA DE INTERNAÇÃO EM UTI. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma. II. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desacreditada por prova em sentido contrário, deve ser mantida a decisão que defere a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3º, do Código de Processo Civil. III.
Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/1998. lV. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de emergência prevista na Resolução CONSU 13/1998.
V. Afeta atributos da personalidade jurídica do consumidor e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora do plano de saúde para internação de emergência em UTI, na linha do que dispõem os artigos 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. VI. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 8.000,00. VII. Apelação conhecida e desprovida. (TJDF; AC 0719429-97.2024.8.07.0001; Ac. 2009666; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 11/06/2025; Publ. PJe 14/08/2025)

Relativamente à negativa de remoção do feto, a singela alegação de não se tratar de situação de urgência também não persiste, porquanto, reitero, é induvidoso, seja pela literatura médica, seja pela jurisprudência pátria, o caráter emergencial de hipótese tal.

De fácil entendimento, de conseguinte, que independente da justificativa apresentada pela operadora, resta constatada a falha na prestação de serviço decorrente de ambas as negativas de cobertura.

Assim, não merece prosperar a alegação da Unimed de ausência de dano moral.

Afinal, ficou evidente que a autora foi injustamente privada de receber assistência médico-hospitalar, tratando-se de atendimento de emergência indispensável à sua integridade física.

Ressalto, também, que na primeira hipótese, quando a consumidora estava grávida de 07 meses e hipertensa, foi obrigada a retirar-se do hospital da requerida, que lhe havia recomendado a internação, tão somente por força da negativa de cobertura.

Dessa forma, seu sofrimento foi agravado, pois necessitou procurar com urgência atendimento em outra instituição médica, mesmo ciente do caráter emergencial de sua internação hospitalar.

No tocante à segunda negativa, o dano moral ressai igualmente configurado, haja vista que a autora, enfrentando o sofrimento da perda gestacional em estágio avançado, foi obrigada a permanecer com o feto sem vida em seu ventre, quando necessitava com urgência do procedimento expulsivo.

Inegável que a reiterada recusa de atendimento médico, em caráter emergencial, quando a parte já se encontrava em um momento demasiadamente sensível, ultrapassa sobremaneira o mero dissabor e merece a devida reparação.

Logo, não vejo como afastar a ocorrência dos danos morais na espécie, tampouco minorar o quantum fixado na origem.

Também não merece prosperar o apelo adesivo, visando à majoração do montante indenizatório, pois o patamar fixado na origem se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto e ao sofrimento suportado.

Nesse cenário, comungo do entendimento do magistrado a quo, no sentido de que
“
O valor pleiteado de R$150.000,00 mostra-se elevado. Contudo, considerando a dupla recusa em momentos de extrema vulnerabilidade e o profundo sofrimento imposto à autora, entendo como justo e razoável o arbitramento da indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia que atende ao caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor.”

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios devidos pela operadora de saúde, na forma do art. 85, §11, do CPC, porquanto fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)